Tribunal: TJSP
Processo: 1018397-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Mandado de Segurança - Trânsito – Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegada falta de notificação sobre a instauração, processamento e decisões proferidas no âmbito do referido processo, além da ausência de seu encerramento com respectivo trânsito em julgado da decisão final – Comprovação da efetiva notificação dos atos, diante do exercício pleno e tempestivo do

Ementa:
Mandado de Segurança - Trânsito – Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegada falta de notificação sobre a instauração, processamento e decisões proferidas no âmbito do referido processo, além da ausência de seu encerramento com respectivo trânsito em julgado da decisão final – Comprovação da efetiva notificação dos atos, diante do exercício pleno e tempestivo do contraditório, com apresentação de defesa prévia e recursos para instâncias administrativas superiores – Encerramento do processo administrativo comprovado, inclusive com trânsito em julgado – Aplicação da penalidade que só se efetivou após o trânsito em julgado da decisão final – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018397-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALCIDES BERNARDO DOS REIS, é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1018397-67.2019.8.26.0053
Apelante: Alcides Bernardo dos Reis
Apelado: Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN
Comarca: São Paulo
Vara: 1aVara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Liliane Keyko hioki
TJSP (voto no 17610)
Mandado de Segurança - Trânsito
Processo
administrativo de cassação do direito de dirigir

Alegada falta de notificação sobre a instauração,
processamento e decisões proferidas no âmbito do
referido processo, além da ausência de seu
encerramento com respectivo trânsito em julgado
da decisão final
Comprovação da efetiva
notificação dos atos, diante do exercício pleno e
tempestivo do contraditório, com apresentação de
defesa
prévia
e
recursos
para
instâncias
administrativas superiores
Encerramento do
processo administrativo comprovado, inclusive com
trânsito em julgado
Aplicação da penalidade que
só se efetivou após o trânsito em julgado da decisão
final
Sentença denegatória da segurança mantida
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Alcides
Bernardo dos Reis nos autos de mandado de segurança
impetrado em face do Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN, os quais tramitaram na 1a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados
improcedentes e denegada a segurança pleiteada, mantendo-se
hígido procedimento administrativo de cassação do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigir.
Vindica
o
apelante,
em
síntese,
a
desconstituição da r. sentença, a fim de que invalidado o
processo administrativo eletrônico de cassação do direito de dirigir
no 74366/2017. Aduz o não-recebimento de notificações sobre a
instauração, trâmite e decisões proferidas pela administração
pública no âmbito do referido processo, além do bloqueio ter sido
inserido antes do término do processo administrativo e seu trânsito
em julgado.
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 218).
Tal, em abreviado o relatório.
Como dos autos se dessume, a demanda
foi ajuizada pelo apelante objetivando, inicialmente, em caráter
liminar, que a autoridade coatora retirasse do seu prontuário a
penalidade de cassação de sua CNH e o bloqueio derivado do
referido processo, pretensão indeferida pelo juízo de origem (fls.
51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao pedido principal, objetiva-se a
declaração da nulidade da correspondente penalidade de
cassação do direito de dirigir, porquanto o respectivo
procedimento teria tramitado sem o conhecimento da parte
requerente.
Verifica-se
que
o
mencionado
procedimento de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em
razão de o impetrante ter conduzido veículo no dia 18/07/2017, ou
seja, entre 20/06/2017 e 20/08/2017, período em que se
encontrava suspensa a sua habilitação, nos termos do artigo 263,
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, ao fundamento de que não haveria que se falar que a
demonstração
de
postagem
seria
insuficiente
para
a
comprovação da notificação “No caso, de acordo com os documentos
juntados aos autos pela impetrada, percebe-se que houve o esgotamento da
esfera administrativa, o que permite a imposição da sanção atacada. Em
relação à notificação, melhor sorte não acompanha o autor. É que os
documentos juntados pelo Detran (fls. 58/63 e 70/83) dão conta que as
notificações exigidas pelos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e
pela Súmula 312 STJ1 foram devidamente encaminhadas ao endereço que
constava no cadastro do veículo, dentro do prazo estabelecido por aquelas
normas, prova disso é que os recursos apresentados pelo impetrante foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestivos.” (fls. 157 o grifo é nosso).
Desafiando o julgado, o demandante se
vale do presente apelo, interposto nos termos supra relatados.
Em
que
pese
aos
fundamentos
do
recorrente, o recurso não comporta acolhida.
No caso vertente, a documentação que
acompanhou a peça de informações a fim de comprovar que a
parte impetrante teria sido cientificada (fls. 57/149) dá conta de
que as notificações (fls. 60, 78, 111 e 140) foram efetivamente
entregues no endereço constante do prontuário do condutor,
porquanto, de forma tempestiva (certidões de fls. 76, 108 e 138),
exerceu seu direito ao contraditório, apresentando defesa prévia
e recursos às sucessivas decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo (fls. 64/72 defesa prévia; 82/94 recurso à JARI; 116/133
recurso ao Cetran).
Ademais, certificado o trânsito em julgado
em 05/12/2018
(fls.
145), foi determinada a cassação do
documento de habilitação do condutor com a consequente
inclusão da penalidade no RENACH e início de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade (fls. 147), tendo-se realizada a efetiva inclusão em
05/12/2018 (fls. 148), ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado
administrativo do processo e não antes, como alegado pelo
impetrante.
Ante o exposto, de rigor a mantença do
julgado que denegou a segurança e não anulou o processo
administrativo na 74366/2017, que culminou na imposição de
cassação do direito de dirigir.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
REQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268
o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via de precatório. Possibilidade. Matéria decidida
pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010,
sob o regime do art. 543-C do CPC. Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos
de
Declaração,
desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão
embargada
não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de
modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido; no caso, da leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser
esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.160
Apelação Cível no 1018397-67.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Alcides Bernardo dos Reis
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Interessado: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139C92EA
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13A01001
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018397-67.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.